Tribunal: TJDFT
Processo: 0727377-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727377-90.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MAQUINÁRIO PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), posse de maquinário para produção de entorpecentes (art. 34 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003). A Defesa busca a nulidade da busca domiciliar, a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da condenação pelo art. 34 da Lei de Drogas, a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena, a substituição por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência das provas para manutenção das condenações; (iii) avaliar a possibilidade de afastamento do crime de posse de maquinário para produção de drogas, sob alegação de absorção pelo tráfico; (iv) examinar o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo a aplicação da confissão espontânea e o afastamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar é legítima quando fundamentada em flagrante delito e em fundadas razões indicativas de crime permanente, conforme o art. 5o, XI, da CF/1988, e jurisprudência do STF (RE 603616) e STJ (AgRg no HC 746.114). 4. A materialidade e autoria dos crimes se comprovam pelos laudos periciais das drogas (1.249,66 g de cocaína e 24,10 g de maconha), da prensa hidráulica, do armamento apreendido (revólver calibre .357 e munições) e pelos depoimentos coesos dos policiais, que relataram a abordagem, o flagrante e a apreensão dos ilícitos no imóvel controlado pelo réu, além da confissão espontânea. 5. A posse de maquinário para produção de entorpecentes (prensa hidráulica) constitui crime autônomo, não absorvido pelo tráfico, pois o tipo penal do art. 34 da Lei 11.343/2006 visa reprimir a logística de manipulação e preparo das drogas. 6. A valoração negativa da culpabilidade no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 deve ser afastada, pois o crime de tráfico de drogas, por ser de tipo misto alternativo, configura delito único, de modo que o exercício de mais de um verbo nuclear no mesmo contexto fático (trazer consigo e ter em depósito) representa uma única ação típica, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade inerente ao delito, o que impede o recrudescimento da pena-base. 7. A confissão espontânea do acusado no momento do flagrante, comprovada pela versão dos agentes de segurança, confirmada por estes em juízo sob o crivo do contraditório, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. 8. A valoração negativa das circunstâncias judiciais no crime de posse de maquinário para produção de entorpecentes não se justifica quando apreendido apenas um objeto (prensa hidráulica), circunstância que, por si só, é insuficiente para exasperar a pena-base, diferentemente do que ocorreria em casos de pluralidade ou diversidade de maquinários. 9. O tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente envolvido habitualmente em atividades ilícitas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 1o, "a", 44, 69 e 77; Lei 11.343/2006, arts. 33, 34 e 42; Lei 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 1952429, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1841118, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidade da busca domiciliar, porquanto ausente mandado judicial ou fundada suspeita de flagrante delito; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando ser cabível a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da majorante do artigo 40, §4o, da Lei no 11.343/2006 em substituição ao delito do artigo 16 da Lei no 10.826/2003 e pela não aplicação autônoma do artigo 34 da Lei no 11.343/2006, alegando que não haveria distinção concreta entre os bens jurídicos protegidos. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que tange ao inconformismo referente ao reconhecimento da majorante do artigo 40, §4o, da Lei no 11.343/2006 e à não aplicação autônoma do artigo 34 da Lei no 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024